Tribunal: TJMT
Processo: 1017717-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017717-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGADA REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em cerceamento de defesa tão só em razão do fato de o magistrado haver realizado o julgamento antecipado da lide quando os argumentos do apelante se revelam genéricos e sequer revelam, de forma concreta, quais provas seriam necessárias para o deslinde da controvérsia.

2. Inviável cogitar a nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, à conta de suposta regularidade da cobrança efetuada, quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão que reconheceu a prática de infração às normas de defesa do consumidor.

3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte do prestador do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em síntese, o apelante aduz a possibilidade de anulação do ato administrativo e o cerceamento do direito de defesa, já que se impunha a produção de provas periciais e documentais para demonstrar a regular contratação pela consumidora.

Em outro viés, assinala a ausência de irregularidade nas cobranças realizadas, na medida em que a consumidora utilizou os cartões de crédito por mais de 16 meses, mediante o uso de senha intransferível, e os boletos foram encaminhados em seu endereço, de modo que tinha ciência das cobranças, o que, a seu sentir, configura excludente de responsabilidade da instituição financeira, há que a senha é de uso exclusivo da consumidora.

Ainda, argumenta que o valor fixado na multa administrativo é excessivo e que o cálculo foi baseado predominantemente na condição econômica da empresa e com fundamentação genérica, com ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, representando verdadeiro confisco.

Assim, requer seja provido o presente recurso para que seja declarada a nulidade do processo administrativo (F.A. 0115-023.020-1) e a inexigibilidade da multa imposta. Alternativamente, pretende a redução da penalidade imposta, com a inversão do ônus sucumbencial e revisão dos honorários advocatícios. Faz prequestionamento da matéria suscitada.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça assinalou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Inicialmente, registre-se que não há falar em cerceamento de defesa tão só em razão do fato de o magistrado haver consignado que a hipótese não demandava dilação probatória por se tratar de matéria essencialmente de direito, a autorizar o julgamento antecipado da lide.

Vê-se que os argumentos do apelante, no ponto, são genéricos e sequer apontam quais provas seriam necessárias para o deslinde da controvérsia.

Ainda, verifica-se que os fundamentos suscitados na inicial – a

saber, possibilidade de anulação do ato administrativo, ausência de irregularidades na cobrança; e excessivo valor da multa administrativa, fixada com fundamentação genérica e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – revelam que, em verdade, não há a necessidade de outras provas além daquelas apresentadas pelas partes, pois são, em sua maioria, questões de direito, sendo que as questões de fatos podem ser valoradas por meio da cópia do processo administrativo, cujo documento foi devidamente acostado à ação.

Para além disso, registre-se que o magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do CPC), não havendo que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se as provas coligidas aos autos já são suficientes para formar a sua convicção.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -

MÉRITO - IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se encontrando pendente de prova nenhum fato relevante e pertinente à lide, o julgamento antecipado não acarreta o cerceamento de defesa.

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

(N.U 0038426-53.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – A Recorrida narrou acerca de um procedimento administrativo decorrente de uma reclamação de um consumidor perante o Procon, todavia conduzido pelo órgão estatal eivado de vícios, sobretudo quanto à fundamentação na decisão proferida naqueles autos, haja vista a ausência de correlação entre a conduta e o tipo legal enquadrado e ausência de provas de que a atuação da recorrida foi legítima. Verifica-se dessa forma que o pedido de decretação de nulidade está em consonância com a causa de pedir, portanto, não há que se falar em inépcia da inicial.

2 –
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão.

3- O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

(N.U 0000310-34.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Quanto à alegada ausência de irregularidades nas cobranças efetuadas à consumidora, é cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90 (CDC), não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018, g.n.).

A propósito, é esse também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.

(...)

4.
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.

5.
O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.

(...)

(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017, g.n.)

Pois bem.

No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON pela consumidora
Conceição Jandira de Arruda
, que apresentou o seguinte relato:

“A parte consumidora relata que em abril de 2014 começou a descontar em sua folha de pagamento valores referentes ao cartão do BANCO PAN, sendo que nunca teve e nem solicitou nenhum serviço da reclamada. Entrou em contato com a reclamada para solicitar o cancelamento e já abriu um boletim de ocorrência. Porém, todo mês vem descontando o valor mínimo do cartão e a dívida principal só vem aumentando. Diante do exposto, a parte consumidora pleiteia que as cobranças indevidas sejam canceladas e que os valores pagos indevidamente sejam devolvidos.”
(id. 88870472, p. 1)

A conduta narrada foi inicialmente enquadrada nos artigos 22,
caput
e parágrafo único, 39, IV e V, e 42, parágrafo único, do CDC, sendo o apelante instado a apresentar proposta de acordo condizente com as pretensões da consumidora ou esclarecimentos e documentos necessários para a apuração dos fatos.

O reclamado, ora apelante, apresentou esclarecimentos, informando que a consumidora recebeu as faturas de cobrança e o próprio plástico do referido cartão e que todas as despesas se deram com a presença física do cartão, que possui “chip”, de modo que a compra somente é liberada após a digitação de senha pessoal e intransferível do portador, de modo que a responsabilidade pelo seu uso é do próprio titular. Aduziu, portanto, a ausência de ilícito e requereu o arquivamento da reclamação.

Na audiência de conciliação, a consumidora afirmou que não reconhece as compras efetuadas e que nunca recebeu tal cartão, tendo recebido tão somente a fatura, realçando que, mesmo tendo contestado a cobrança, continuaram sendo descontados indevidamente valores do seu salário, o que, à época, já totalizava cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Foi concedido ao reclamado o prazo para apresentar informações sobre a solicitação do cartão efetuada pela consumidora, o AR comprovando o recebimento do cartão e senha pela consumidora, a data em que o cartão foi desbloqueado e as medidas de segurança adotadas para comprovar que o desbloqueio foi efetivamente realizado pela consumidora.

O reclamado/apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, sobrevindo, então, a decisão administrativa reconhecendo a ocorrência de lesão aos direitos do consumidor (id. 88870472, p. 36/38).

O apelante foi informado da referida decisão administrativa, havendo interposto recurso administrativo, que restou desprovido pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos processuais ali praticados.

Ademais, extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na ausência de comprovação idônea da contratação do serviço e da realização das despesas pela consumidora e na inexistência de provas de que a consumidora efetivamente recebeu o cartão e a senha, fatores que, aliados à cobrança de valores contestados, configura má prestação de serviço (art. 20, § 2o, CDC).

Destacou-se também, dentre outros fatores, a disposição dos art. 6o, VI, art. 39, V, 42, parágrafo único, todos do CDC, o que foi confirmado pela Turma Recursal, que também assentou a ocorrência de infrações consumeristas, de modo a afastar qualquer tese de regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, sobretudo porque se revelam razoáveis e idôneos o motivo e a finalidade do ato administrativo ora impugnado.

Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In

verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista, considerando, ainda, o fato de que o apelante é reincidente na infração às normas de defesa do consumidor e que,
in casu
, deixou de tomar as providências para evitar o ato lesivo ao ignorar as reclamações levadas a efeito pela consumidora.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira (que foi arbitrada por estimativa, já que não apresentou o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021